Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1) Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2) É possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, subordinando-se a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios.
3) O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
4) O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso são faturas telefônicas, previstas em instrumento particular, que tem prazo prescricional de 5 anos, (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil).
5) Não decorrido lapso temporal superior a 5 anos após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, não resta configurada a prescrição intercorrente.
6) A análise do prazo prescricional para ajuizamento da ação e, ainda, da prescrição intercorrente, foi realizada no julgamento do AGI 0731666-74.2021.8.07.0000, de forma preclusa, razão pela qual deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
7) Preliminar rejeitada.
8) Recurso conhecido e provido.